Tribunal: STF
Processo: EP 85
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESCISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FELIPE FERES NASSAU em face de Decisão por mim proferida em 10/9/2025, na qual indeferi o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e deferi o requerimento de detração penal do período de prisão provisória do embargante, de 8/1/2023 a 7/8/2023 (eDoc.195). 



    Em 15/9/2025, a Defesa de FELIPE FERES NASSAU opôs Embargos de Declaração, alegando, em síntese, que (eDoc. 201): 



    “(...) a defesa reiterou o pleito de revogação do monitoramento eletrônico, bem como solicitou a detração integral da pena, o parcelamento da multa e, subsidiariamente, a delegação expressa e específica de competência à Vara de Execuções Penais (VEPERA/DF).



     A r. decisão embargada, contudo, limitou-se a analisar o pedido de detração, deferindo-o apenas quanto ao período de prisão provisória, e determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República (PGR) para manifestação sobre os demais pedidos. (...)



    De forma subsidiária, a defesa formulou pedido expresso para que Vossa Excelência delegasse à Vara de Execuções Penais (VEPERA/DF) a competência para decidir sobre a retirada da tornozeleira eletrônica e demais incidentes da execução (...)”. 



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No caso em apreço, não se configuram as deficiências suscitadas no recurso. Quanto ao monitoramento eletrônico, observa-se que a medida é consequência da pena imposta ao executado, o qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal e 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, na forma do artigo 69 do Código Penal, conforme se extrai do excerto abaixo:



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO A PRISÃO e o início do cumprimento das penas de reclusão e de detenção, em regime aberto, em relação ao réu FELIPE FERES NASSAU (CPF 003.032.511-07), fixadas, nos termos do artigo 115 da Lei de Execução Penal, sem prejuízo das condições gerais e obrigatórias, as seguintes condições específicas:



     (i) Demonstração de exercício de atividade laborativa lícita;



     (ii) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, já em uso, conforme artigo 146-B, VI, da Lei de Execução Penal, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;



     (iii) Obrigação de comparecer semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, às segundas-feiras, ou dia útil subsequente, em caso de feriado, para informar e justificar suas atividades;



     (iv) Proibição de ausentar-se da comarca em que reside, sem autorização judicial, mantido o cancelamento dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, assim como a obrigação de entrega dos passaportes ao Juízo da Execução da Comarca de origem;



     (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



     (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



     (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos nos processos correlatos, qualquer que seja a fase em que se encontrem, por qualquer meio de comunicação.



    Além disso, estavam presentes os requisitos legais necessários para a imposição das medidas restritivas, juntamente com o regime aberto, pois observados os critérios constantes do art. 146-B, VI, da Lei de Execução Penal.



    Na decisão embargada (eDoc.195), abriu-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação dos pedidos arguidos pela defesa “Com a vinda das informações determinadas no item (C), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, inclusive para que se manifeste em relação aos demais pedidos formulados pela Defesa de FELIPE FERES NASSAU”.



     Assim, os embargos de declaração opostos por FELIPE FERES NASSAU possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Ressalte-se, por fim, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente